Tribunal: TJMT
Processo: 1008261-90.2019.8.11.0000
Órgão julgador: HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-08-17
Data de publicação: 2020-08-20

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1008261-90.2019.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Hospitais e Outras Unidades de Saúde, Unidade de terapia intensiva (UTI) ou unidade de cuidados intensivos (UCI)]
Relator:
Des(a).
HELENA MARIA BEZERRA RAMOS

Turma Julgadora:

[DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK]

Parte(s):

[MUNICÍPIO DE JUARA (AGRAVANTE), FABRÍCIO TSUJI ISHIKI - CPF: 280.014.158-13 (ADVOGADO), S. C. M. - CPF: 100.646.871-47 (AGRAVADO), THYANA DE FÁTIMA CORREA PORTES - CPF: 068.875.001-08 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTÉRIO PUBLICO DE MATO GROSSO (
CUSTOS LEGIS
), MUNICÍPIO DE TANGARÁ DA SERRA - CNPJ: 03.788.239/0001-66 (TERCEIRO INTERESSADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (TERCEIRO INTERESSADO), MUNICÍPIO DE JUARA - CNPJ: 15.072.663/0001-99 (AGRAVANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
À UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER COM PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA – DIREITO À SAÚDE – TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO (TFD) – REQUISITOS DA PORTARIA N. 55/99 DO MINISTÉRIO DA SAÚDE PREENCHIDOS – NECESSIDADE DE SE DISPONIBILIZAR O TFD AO PACIENTE – RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA ENTRE OS ENTES PÚBLICOS NO CUSTEIO DA SAPUDE PÚBLICA – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

1 - Segundo a Portaria n. 55/99 do Ministério da Saúde, o pagamento das despesas relativas ao deslocamento em TFD só será permitido quando esgotados todos os meios de tratamento no próprio município (art. § 1o), inclusive, o TFD será concedido, exclusivamente, a pacientes atendidos na rede pública ou conveniada/contratada do SUS (art. 1o, § 2o) e, ainda, o TFD só será autorizado quando houver garantia de atendimento no município referência, com horário e data definidos previamente (art. 2o).

2 -
In casu
, verifico que todos os requisitos acima mencionados foram atendidos, tendo em vista que o menor nasceu no dia 23/3/2019, na Sociedade Médica São Lucas, no município de Juara-MT
,
e que, logo após o seu nascimento, apresentou desconforto respiratório e quedas de saturação, assim, diante da indisponibilidade do tratamento necessário à sua saúde em seu próprio município, foi transferido, em

24/3/2019, via UTI aérea, para a UTI NEONATAL do Hospital Público Santa Ângela de Tangará da Serra - MT, e, posteriormente, houve a necessidade de sua transferência para o Estado de São Paulo, para tratamento em unidade de referência, onde passou por procedimento cirúrgico e aguardava o retorno e vaga em UTI neste Estado.

3 - Dessa forma, entendo que restou cabalmente demonstrada a necessidade de autorização para o tratamento fora do domicílio do menor, ora Agravado, e que a disponibilização de tal tratamento é obrigação de todos os entes públicos, tendo em vista ser solidária a
responsabilidade entre os entes públicos para o custeio da saúde pública.

4 - Inclusive, tenho que a repartição de competências na prestação de serviços de assistência à saúde entre o Município, o Estado e a União no caso de Tratamento Fora do Domicílio (TFD) apenas se dá em face das regras infraconstitucionais (Portaria SAS/n. 055/1999, e resolução CIB/MT n. 061/2003), que estabelecem a sistemática de gestão de saúde, estas, por sua vez, não possuem o condão de tornar qualquer dos entes públicos parte ilegítima para figurar no polo passivo de determinada ação, uma vez que se trata de determinação maior, a Constituição Federal.

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

AGRAVO DE INSTRUMENTO N. 1008261-90. 2019.8.11.0000

AGRAVANTE: MUNICÍPIO DE JUARA

AGRAVADO: S.C.M – DEFENSORIA PÚBLICA

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

Egrégia Câmara
:

Trata-se de
Recurso de Agravo de Instrumento com pedido de efeito suspensivo,
interposto pelo
Município de Juara
, em face da decisão (ID n. 8133896) proferida pelo Juízo da 2a Vara Cível da comarca de Tangará da Serra, que, nos autos da Ação Civil de Obrigação de Fazer com pedido de tutela de urgência n. 10366-86.2019.8.11.0055 proposta pela Defensoria Pública do Estado de Mato Grosso em desfavor do Estado de Mato Grosso, do Município de Tangará e do Município de Juara, que determinou aos Requeridos a disponibilização imediata de vaga em UTI pediátrica, bem como o transporte via UTI aérea, em favor do menor Samuel Correa Mazutti, sob pena das determinações legais.

Nas razões recursais, o Agravante alega sua ilegitimidade passiva para a disponibilização da UTI aérea, como também da UTI pediátrica, relatando que
a parte agravada sequer fundamentou o motivo pelo qual o município de Juara deva responder pela ação e não apresentou qualquer argumento ou fato para que o agravante providencie o necessário ao paciente.

Afirma, ainda, que,
ao determinar que todos os requeridos providenciem o pedido do paciente, incluindo os municípios, a decisão agravada contraria as normas referentes ao tratamento fora do domicílio (TFD) interestadual, contidas na Portaria SAS/n. 055/1999.

Assim, o Agravante defende que
a decisão agravada padece de equívoco, devendo ser anulada em face do município Agravante, e por conseqüência, resultar na sua exclusão do processo, por manifesta ilegitimidade passiva por ambos os fundamentos acima expostos (não se encontra sob seus cuidados e o TFD ser responsabilidade apenas do Estado).

Neste contexto,
requer que seja provido o recurso, para anular a decisão agravada e determinar a exclusão do Agravante do polo passivo da ação
, e que,
não sendo deferida a exclusão, alternativamente pede-se ao menos que seja excluída das determinações impostas pelo juízo em desacordo com as normas sobre TFD citadas (Portaria SAS/n. 055/1999, e resolução CIB/MT n. 061/2003), e que o juízo proceda com observância das mesmas.

O efeito suspensivo vindicado foi
indeferido
, na decisão disponível no ID n. 10775456.

O Agravado apresentou Contraminuta ao recurso interposto pugnando pelo
desprovimento do mesmo.

A Douta Procuradoria-Geral de Justiça opinou pelo
desprovimento do recurso.

É o relatório.

Peço dia.

Cuiabá, 27 de julho de 2020.

Desa. Helena Maria Bezerra Ramos

Relatora

V O T O R E L A T O R

VOTO

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Conforme relatado,
trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento com pedido de efeito suspensivo, interposto pelo Município de Juara, em face da decisão (ID n. 8133896) proferida pelo Juízo da 2a Vara Cível da comarca de Tangará da Serra, que, nos autos da Ação Civil de Obrigação de Fazer com pedido de tutela de urgência n. 10366-86.2019.8.11.0055 proposta pela Defensoria Pública do Estado de Mato Grosso em desfavor do Estado de Mato Grosso, do Município de Tangará e do Município de Juara, que determinou aos Requeridos a disponibilização imediata de vaga em UTI pediátrica, bem como o transporte via UTI aérea, em favor do menor Samuel Correa Mazutti, sob pena das determinações legais.

Em síntese, a municipalidade aduz que é parte ilegítima na demanda originária, sob o argumento de que o Agravado não apresentou qualquer argumento ou fato suficiente que demonstre que o Agravante necessita providenciar o seu tratamento, como também porque o Tratamento Fora do Domicílio (TFD) é de responsabilidade exclusiva do Estado de Mato Grosso.

Ocorre que, em que pese os argumentos apresentados pelo Agravante, tenho que o presente recurso deve ser
desprovido.

Explico melhor.

Sabe-se que a Portaria n. 55/99, que disciplina o Tratamento Fora do Domicílio no Sistema Único de Saúde – SUS, exige alguns requisitos que devem ser preenchidos pelo paciente para que seja possível a sua utilização.

Neste contexto, rememoro que, segundo a supracitada Portaria, o pagamento das despesas relativas ao deslocamento em TFD só será permitido quando esgotados todos os meios de tratamento no próprio município (art. § 1o), inclusive, o TFD será concedido, exclusivamente, a pacientes atendidos na rede pública ou conveniada/contratada do SUS (art. 1o, § 2o) e, ainda, o TFD só será autorizado quando houver garantia de atendimento no município referência, com horário e data definidos previamente (art. 2o).

In casu
, verifico que todos os requisitos acima mencionados foram atendidos, tendo em vista que
o menor nasceu no dia 23/3/2019, na Sociedade Médica São Lucas, no município de Juara-MT,
e que, logo após o seu nascimento, apresentou desconforto respiratório e quedas de saturação, assim, diante da indisponibilidade do tratamento necessário à sua saúde em seu próprio município, foi transferido, em

24/3/2019, via UTI aérea, para a UTI NEONATAL do Hospital Público Santa Ângela de Tangará da Serra - MT, e, posteriormente, houve a necessidade de sua transferência para o Estado de São Paulo, para tratamento em unidade de referência, onde passou por procedimento cirúrgico e aguardava o retorno e vaga em UTI neste Estado.

Dessa forma, entendo que restou cabalmente demonstrada a necessidade de autorização para o tratamento fora do domicílio do menor, ora Agravado, e que a disponibilização de tal tratamento é obrigação de todos os entes públicos, tendo em vista ser solidária a responsabilidade entre os entes públicos para o custeio da saúde pública.

A propósito:

CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO – REMESSA NECESSÁRIA – AÇÃO DE CUMPRIMENTO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER COM PEDIDO DE TUTELA LIMINAR – DIREITO À SAÚDE – DEVER DO ESTADO (LATO SENSU) –
SOLIDARIEDADE ENTRE OS ENTES PÚBLICOS NO CUSTEIO DA SAÚDE PÚBLICA
- O DIREITO À SAÚDE ENCONTRA-SE DENTRO DO ROL DOS DIREITOS FUNDAMENTAIS – APLICAÇÃO IMEDIATA DOS DIREITOS FUNDAMENTAIS - NECESSIDADE DE DISPONIBILIZAÇÃO DE CONSULTA COM MÉDICO NEUROLOGISTA CONFIRMADA NOS AUTOS POR LAUDOS MÉDICOS ANEXOS –
O TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO SÓ DEVE SER DISPONIBILIZADO À REQUENTE MEDIANTE COMPROVAÇÃO DE INSUFICIÊNCIA DO TRATAMENTO NECESSÁRIO NO DOMICÍLIO DESTA
- ISENÇÃO DE CUSTAS PARA A FAZENDA PÚBLICA - HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA INDEVIDOS AO MINISTÉRIO PÚBLICO - SENTENÇA PARCIALMENTE RETIFICADA.

O direito à saúde, encontra-se dentro do rol dos direitos fundamentais, os quais possuem aplicação imediata, e, assim, ensejam a interferência do Poder Judiciário com o espoco de garantir o exercício do direito.

A responsabilidade solidária entre os entes públicos, para o custeio da saúde pública é indiscutível, logo, não tem cabimento a arguição de ilegitimidade passiva, para a exclusão de sua responsabilidade pelo cumprimento da obrigação requerida na ação principal
.

Havendo documentos médicos nos autos asseverando a necessidade da referida consulta, esta deve ser disponibilizada, vez que o direito fundamental à saúde está inserido no conceito de dignidade da pessoa humana, previsto no inciso III do artigo 1o da Constituição Federal de 1988, e não há como se falar em dignidade, se não houver condições mínimas de garantia da saúde do indivíduo.

Não se pode considerar incerta, indeterminada ou genérica a sentença decorrente de pedido formulado em momento que era impossível definir, de plano, o exato tratamento necessário à preservação da saúde da criança, como ocorre no caso dos autos, em que, primeiro, é necessário haver a disponibilização da consulta com médico neurologista, para, depois, saber o exato tratamento que será necessário à saúde da Requerente, porém todos os procedimentos que vierem a ser necessários devem ser comprovados nos autos por futuros laudos médicos.

A consulta com médico neurologista ou qualquer outro procedimento só poderá ocorrer fora do Estado quando demonstrado não haver tal especialidade médica dentro do Estado de Mato Grosso.

Nas condenações contra a Fazenda Pública aplica a isenção do pagamento das custas e despesas processuais (artigo 3o, inciso I, da Lei Estadual n. 7.603/2001).

É indevido o pagamento de honorários sucumbenciais em favor do Ministério Público, por expressa disposição constitucional (Artigo 128, §5o, inciso II, “a”).

(N.U 0002773-85.2018.8.11.0040, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, Primeira Câmara de Direito Público
e Coletivo, Julgado em 13/7/2020, publicado no DJE 21/7/2020)

PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL.
FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO/TRATAMENTO MÉDICO. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DOS ENTES FEDERADOS. LITISCONSÓRCIO. DESNECESSIDADE. 1. Conforme definido pelo Supremo Tribunal Federal no RE 855.178/PE, a responsabilidade solidária dos entes federados, quanto ao fornecimento de medicamentos, não enseja a formação de litisconsórcio passivo necessário, podendo o polo passivo ser composto por qualquer um deles, isoladamente ou em conjunto. Entendimento esse adotado pelo Superior Tribunal de Justiça
. 2. No caso dos autos, o conhecimento do recurso encontra óbice na Súmula 83 do STJ, tendo em vista o Tribunal de Justiça ter decidido:
"em se tratando de pedido de fornecimento de medicamento imprescindível à saúde de pessoa hipossuficiente portadora de doença considerada grave, tal como no caso em apreço, a ação poderá ser proposta contra quaisquer dos entes federativos, quais sejam: União, Estado e Município, sendo ambos solidariamente responsáveis
". 3. Agravo interno não provido.

(AgInt no REsp 1573740/PI, Rel. Ministro BENEDITO GONÇALVES, PRIMEIRA TURMA, julgado em 23/3/2020, DJe 25/3/2020)
[Destaquei]

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. ENUNCIADO ADMINISTRATIVO 3/STJ. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO. INCOMPETÊNCIA DA JUSTIÇA ESTADUAL. PRESCRIÇÃO POR MÉDICO PARTICULAR. OBRIGATORIEDADE DO ESTADO FORNECER A MEDICAÇÃO. RESPEITO AO PRINCÍPIO DA RESERVA DO POSSÍVEL. AUSÊNCIA DE INDICAÇÃO DO DISPOSITIVO LEGAL VIOLADO. SÚMULA 284/STF. LITISCONSÓRCIO.
UNIÃO E MUNICÍPIO DE TERESINA. AÇÃO PODE SER PROPOSTA CONTRA OS ENTES DE MODO CONJUNTO OU ISOLADO. SOLIDARIEDADE. PRECEDENTES DO STJ.
ÔNUS DA PROVA. NECESSIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. SÚMULA 7/STJ. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO. 1. Da análise do recurso especial verifica-se que o recorrente não indicou qual dispositivo legal estaria violado quanto as teses de incompetência absoluta da justiça estadual, impossibilidade de fornecimento de medicamento prescrito por médico particular, que o Estado do Piauí não é obrigado a fornecer o medicamento solicitado, além da necessidade de respeito ao princípio da reserva do possível, o que atrai a incidência da Súmula 284/STF.
2. A jurisprudência desta Corte Superior orienta-se no sentido de que que o funcionamento do Sistema Único de Saúde é de responsabilidade solidária da União, dos Estados e dos Municípios, de modo que qualquer um desses Entes tem legitimidade ad causam para figurar no polo passivo de lide que objetiva a garantia do acesso a medicamentos para tratamento de problemas de saúde
. 3. Alterar o decidido no acórdão impugnado, no que se refere à distribuição do ônus da prova exige o reexame de fatos e provas, o que é vedado em recurso especial em razão do óbice da Súmula 7/STJ. 4. Agravo interno não provido.

(AgInt no REsp 1799103/PI, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, SEGUNDA TURMA, julgado em 19/9/2019, DJe 24/9/2019)
[Destaquei]

Além disso, destaco ser cediço que o funcionamento do Sistema Único de Saúde - SUS, previsto no art. 200 da CF e na Lei no 8.080, de 19-9-90, é de responsabilidade solidária da União, Estados-membros e
Municípios
, de modo que qualquer dessas entidades têm legitimidade ad causam para figurar no polo passivo da demanda.

Ainda, os artigos 196 e 198 da Constituição Federal garantem que a saúde é direito de todos e dever do Estado (lato sensu) e que o Sistema Único de Saúde será financiado com recursos do orçamento da seguridade social, da
União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, além de outras fontes, razão pela qual cabe a estes o fornecimento do tratamento indispensável para manutenção e restabelecimento da saúde dos cidadãos de forma solidária
. Confira-se o artigo 198, § 1o, da CF:

Art. 198. As ações e serviços públicos de saúde integram uma rede regionalizada e hierarquizada e constituem um sistema único, organizado de acordo com as seguintes diretrizes:

(...)

§ 1o. O sistema único de saúde será financiado, nos termos do art. 195, com recursos do orçamento da seguridade social, da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, além de outras fontes.

Inclusive, tenho que a repartição de competências na prestação de serviços de assistência à saúde entre o Município, o Estado e a União no caso de Tratamento Fora do Domicílio (TFD) apenas se dá em face das regras infraconstitucionais (Portaria SAS/n. 055/1999, e resolução CIB/MT n. 061/2003), que estabelecem a sistemática de gestão de saúde, estas, por sua vez, não possuem o condão de tornar qualquer dos entes públicos parte ilegítima para figurar no polo passivo de determinada ação, uma vez que se trata de determinação maior, a Constituição Federal.

Ou seja, essas regras infraconstitucionais não interferem na solidariedade existente entre os entes federados, o que resulta na possibilidade de aquele que necessita do tratamento médico e não tem condições próprias de custear tal tratamento, demandar contra qualquer um deles, no intuito de ver assegurado seu direito à saúde, consectário do direito maior que é a vida ou a vida digna.

Em razão disso, o particular tem a prerrogativa de escolher contra quem será ajuizada a sua ação, buscando os serviços públicos de saúde e considerando, entre outros fatores, a facilidade de recebimento do serviço demandado, sem que corra o risco de ver sua ação extinta, por falta de uma das condições da ação, a saber, a legitimidade
ad causam.

Assim, como a supremacia da Constituição Federal e o caráter vinculante dos direitos fundamentais são os traços marcantes do Estado constitucional ou Estado de Direito, e esta determina que há solidariedade entre os entes públicos federados, qualquer deles pode ser demandado isoladamente ou em conjunto, independentemente do tratamento requerido, e mesmo que se trate de Tratamento Fora do Domicílio (TFD).

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso interposto pela municipalidade,
mantendo inalterada a decisão agravada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/08/2020